Tribunal: TJDFT
Processo: 0738643-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738643-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DE OLIVEIRA DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Márcio de Oliveira Dias em face da r. decisão (ID 51259424) que, nos autos de Embargos à Execução ajuizados em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob consequência de extinção do processo. Consoante consulta ao processo de referência (autos no 0736715-25.2023.8.07.0001), verifica-se que, em 25/9/2023, foi proferida sentença homologando o pedido de desistência do Embargante/Agravante. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator